Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732067-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: BS Tecnologia e Serviços Ltda Agravada: Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária BS Tecnologia e Serviços Ltda (Id. 50228659) contra a decisão (Id. 49770693) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas contrarrazões a embargada alegou a ocorrência de supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal atribuído à recorrente diante do proferimento de sentença pelo Juízo singular nos autos do processo de origem (Id. 51579090). A respeito do tema aludido, manifeste-se a embargante nos termos do art. 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator